Tribunal: TJMT
Processo: 1003722-33.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003722-33.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), SILMAR MARTINS BRAGA - CPF: 694.301.871-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO - DEVEDOR NOTIFICADO - MORA CONSTITUÍDA - SÚMULA N.º 72 DO STJ - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial, quando constatado o inadimplemento das obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, o credor-fiduciário poderá requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, contra o devedor ou terceiro, desde que comprovada a mora, por carta registrada com aviso de recebimento, assinada e recebida no endereço do devedor fiduciante, conforme estabelece o artigo 3.º do Decreto-lei n.º 911 de 1969.

2. A comprovação da mora e imprescindível a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

3. Sentença anulada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” n.º
1003722-33.2023.8.11.0003
, proposta em desfavor de
SILMAR MARTINS BRAGA
, nos termos do inciso I do artigo 330 e inciso IV do artigo 485, todos do Código de Processo Civil,
INDEFERIU
a petição inicial e
JULGOU EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito.

Em síntese, a apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença defendendo ter restado comprovado a mora da parte adversa, eis que foi enviada notificação, por carta registrada, com aviso de recebimento, ao endereço do devedor, sendo esta assinada pelo próprio apelado.

Diante do exposto, menciona que não há que se falar em indeferimento do pedido de busca e apreensão, uma vez comprovados os requisitos para o oferecimento da ação.

A parte ré, por não ter sido citada nos presentes autos, deixou de ser intimada a apresentar suas contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” n.º 1003722-33.2023.8.11.0003, nos termos do inciso I do artigo 330 e inciso IV do artigo 485, todos do Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito

Pois bem.

Narra a instituição bancária apelante ter entabulado com a ré, em 13 de julho de 2020, o Contrato de Financiamento n.º 20033007003, oportunidade em que concedeu um empréstimo a ser restituído em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 753,88 (setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos), a primeira com vencimento final em 09 de agosto de 2020.

Cita que, diante do inadimplemento da parte ré, a partir da parcela n.º 27, vencida em 13 de outubro de 2022 e, sendo construída sua mora, ingressou a instituição bancária com a presente ação de busca e apreensão.

O juízo
a quo
, no entanto, considerando não ter restado comprovado a mora do réu e, por ser requisito essencial ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, intimou o autor a emendar a inicial para que comprove a mora do réu sob pena de indeferimento dos seus pedidos (id. 170702649).

Manifestando nos autos, reiterou a instituição bancária autora restar comprovada a mora da parte ré, pugnando pelo andamento do feito (id. 170713453).

Sobreveio, por fim, a sentença recorrida que, por considerar que “
a notificação da parte ré não fora endereçada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes, tampouco houve o protesto do débito perseguido
”, entendeu ser “
visível é a inépcia da inicial em face de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo
”, indeferindo a petição inicial julgando extinto os autos, sem resolução do mérito; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a autora recurso de apelação.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese a sapiência do Juízo
a quo
, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Isso porque, apesar de não ter sido a notificação enviada ao endereço do devedor constante no contrato, certo é que foi enviada ao seu correto endereço, eis que o aviso de recebimento constante na carta registrada foi pelo apelado assinada (id. 170702644).

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento jurisprudencial externado pelos nossos Tribunais de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

Agravo de instrumento - Ação de busca e apreensão - Notificação extrajudicial - Validade - Inadimplemento e constituição em mora do devedor - Comprovação - Recurso ao qual se nega provimento. 1. Quando constatado o inadimplemento das obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, o credor-fiduciário poderá requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, contra o devedor ou terceiro,
desde que comprovada a mora, por carta registrada com aviso de recebimento, assinada e recebida no endereço do devedor fiduciante
, conforme estabelece o artigo 3º do Decreto-lei 911 de 1969. 2.
Comprovada a mora do devedor fiduciante, consideram-se vencidas todas as obrigações contratuais
conforme determina o artigo 2º, § 3º do Decreto-lei 911, de 1969. 3. Ausente a prova, não que se falar em desconstituição da mora do devedor. 4. Recurso ao qual se nega provimento. AGRAVO DE INSTRUMENTO 1.0000.22.067833-8/001 - COMARCA DE TUPACIGUARA - VARA ÚNICA DO JUÍZO - AGRAVANTE(S): LEANDRO ALVES - AGRAVADO(A)(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPACREDI LTDA (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.067833-8/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 19/10/2022, publicação da súmula em 20/10/2022)

Assim, tem-se que, mais significativo que enviar a notificação ao endereço constante no contrato firmado, é enviar a carta registrada com aviso de recebimento ao endereço onde pode-se encontrar o devedor.

Nesse diapasão, este Tribunal de Justiça decidiu que “
é dever das partes fornecer e manter atualizado seu endereço correto e válido, em respeito à boa-fé objetiva, como forma de adimplemento de seu dever secundário, que incide de forma direta nas relações obrigacionais, inclusive prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária
” (TJMT - N.U 1000659-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 04/05/2023).

Portanto, tendo a instituição bancária enviada a notificação ao devedor por meio de carta registrada e sendo o aviso de recebimento assinado pelo próprio devedor, não há que se falar em ausência de caracterização da mora do réu.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, a fim de anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem, para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023